Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-39.2019.8.11.0079
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000023-39.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Dispensa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GALL & GALL LTDA - CNPJ: 37.453.008/0001-13 (APELANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000023-39.2019.8.11.0079

Apelação Cível n.º

1000023-39.2019.8.11.0079

Apelante:

Gall & Gall Ltda.

Apelado:

Município de Bom Jesus do Araguaia-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em alegada prestação de serviços ao município, sem contrato formal e com base apenas em notas fiscais emitidas unilateralmente pela empresa requerente.

2.

A autora alegou contratação verbal com gestor anterior e tentativa de comprovar a execução por meio de testemunhas, tendo ajuizado a demanda sete anos após os supostos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode ser condenada ao pagamento por serviços supostamente prestados com base apenas em notas fiscais unilaterais, sem qualquer comprovação documental da efetiva entrega ou recebimento por agente público competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a prova oral foi indeferida por meio da decisão de saneamento do processo, contra a qual não houve insurgência, operando-se a preclusão.

5. A exigência de documentação comprobatória decorre do princípio da legalidade e das normas previstas na Lei n.º 4.320/1964, que condiciona o pagamento à existência de empenho, liquidação e ordem regular.

6. A autora não apresentou contrato, nota de empenho, ordem de fornecimento ou qualquer outro documento que comprove a efetiva entrega ou recebimento dos produtos.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça admite pagamento por serviços prestados sem contrato apenas quando comprovada de forma cabal a prestação, o que não ocorreu.

8. O lapso temporal de sete anos entre a suposta prestação e o ajuizamento da ação enfraquece ainda mais a pretensão, especialmente diante da inexistência de documentação idônea.

9. Inviável o reconhecimento de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, ante a ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode ser condenada ao pagamento de valores quando inexistente comprovação documental da efetiva prestação dos serviços ou entrega dos produtos. 2. Notas fiscais emitidas unilateralmente não constituem prova suficiente da obrigação, mesmo que alegado contrato verbal.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei nº 4.320/1964, artigos 60, 62, 63 e 64; Lei nº 8.666/1993, artigo 59, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1383177/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2013; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0003552-32.2016.811.0033, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 27.09.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0000075-14.2011.811.0053, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000023-39.2019.8.11.0079

Apelação Cível n.º

1000023-39.2019.8.11.0079

Apelante:

Gall & Gall Ltda.

Apelado:

Município de Bom Jesus do Araguaia-MT.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
de
Gall & Gall Ltda
.

Ação:
Cobrança.

Origem
: Vara Única de Ribeirão Cascalheira-MT.

Sentença
(Id. 251005733)
:
afastou a

prejudicial de mérito da prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Recurso de Apelação
(Id. 251005735)
:
a empresa autora suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido oportunizada a produção de prova oral, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 251005740): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000023-39.2019.8.11.0079

Apelação Cível n.º

1000023-39.2019.8.11.0079

Apelante:

Gall & Gall Ltda.

Apelado:

Município de Bom Jesus do Araguaia-MT.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Gall & Gall Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança ajuizada pela recorrente em face do Município de Bom Jesus do Araguaia-MT.

Na inicial, a apelante alegou que foi contratada verbalmente pelo município apelado, em julho de 2012, mediante dispensa de licitação, para vender e instalar um motor bomba trifásico com kit completo para poço artesiano, quando o sistema de fornecimento de água da cidade apresentou problemas.

Sustentou que a contratação foi realizada diretamente com o Prefeito e com o Secretário de Finanças da época. No entanto, o Prefeito que assumiu o mandato seguinte recusou-se a pagar pelos serviços prestados.

Para comprovar a relação jurídica, a apelante apresentou Nota Fiscal do Motor Bomba Trifásico com Kit Completo instalado, Nota Fiscal da Prestação de Serviço e Pedido dos demais materiais utilizados.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços ao município, julgando antecipadamente o feito e declarando improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal necessária à comprovação dos serviços prestados, em violação aos artigos 5º, LV, da CF, 93, IX, da CF, 357 e 369 do CPC.

Sustenta que a prova testemunhal seria fundamental para demonstrar que os serviços foram efetivamente prestados, destacando que incluiu em seu rol o Secretário de Finanças à época, que poderia confirmar a contratação.

Argumenta, ainda, que mesmo que o contrato verbal seja considerado nulo, a prestação dos serviços ocorreu de fato, sendo devida a correspondente contraprestação para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida e declarada a nulidade processual, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e produção de prova testemunhal ou, subsidiariamente, a reforma da sentença com a condenação do município ao pagamento dos serviços prestados e materiais utilizados.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não vislumbro qualquer nulidade a ser declarada.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme preconiza o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No presente caso, o juiz entendeu, acertadamente, que a produção de prova testemunhal não seria suficiente para suprir a ausência de documentação imprescindível à comprovação da relação jurídica entre as partes e da efetiva prestação dos serviços alegados pela apelante.

Destaca-se que a produção de prova testemunhal, por si só, não tem o condão de suprir a ausência de documentos essenciais à comprovação da contratação regular e da efetiva prestação de serviço à Administração Pública, principalmente quando decorridos sete anos entre os fatos narrados e o ajuizamento da ação.

A contratação com o Poder Público exige formalidades específicas, sendo que a ausência de comprovação por meio de documentos assinados pelos representantes da Administração (nota de empenho, contrato, ordem de serviço, recebimento de mercadorias) inviabiliza o reconhecimento da obrigação de pagamento.

Além disso, da análise dos autos, observa-se que, no despacho saneador (Id. 251005724), o magistrado
a quo
deferiu apenas a produção de prova documental.

Ao tratar do saneamento e organização do processo, o artigo 357 do Código de Processo Civil prevê a distribuição do ônus da prova e, conforme a necessidade, a designação de audiência de instrução e julgamento. Vejamos:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

(...).”

Na hipótese, as partes foram devidamente intimadas acerca da decisão saneadora e contra ela não se insurgiram.

Somente após o julgamento da ação pela improcedência do pedido, a autora se insurge contra a solução dada à demanda, argumentando que a prova testemunhal é o único meio de comprovação da dívida.

No entanto, não obstante o fundamento da sentença ter sido a ausência de provas acerca do direito da autora em receber os valores pelos serviços prestados, verifica-se que a decisão de saneamento dispensou a prova oral e, ainda que ciente do seu conteúdo, a apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, nesse caso, a preclusão temporal, o que torna inviável a rediscussão da matéria no âmbito recursal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS NºS 83 E 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Precedentes. 2. Não se qualifica como prova o pedido de depoimento pessoal da parte para fins de conciliação. 3. Não há ofensa ao princípio do juiz natural se não houve a produção de provas em audiência e a decisão do magistrado substituto se baseou exclusivamente em prova documental. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1512244 DF 2015/0010939-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2015)

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso . Logo, preclusa a devolução da matéria. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1051866-26.2020.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso . Logo, preclusa a devolução da matéria. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1051866-26.2020.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)”.

Desse modo, tendo o feito sido julgado segundo as provas deferidas quando da decisão de saneamento, não há que se falar em cerceamento de defesa, restando
REJEITADA
tal preliminar.

DO MÉRITO

A exigência de documentação que comprove contratação e execução de serviços perante a Administração Pública não constitui excesso de formalismo, mas decorre do princípio constitucional da legalidade e das regras específicas para a realização de despesas públicas.

Conforme bem fundamentado na sentença, a Lei n.º 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, estabelece um procedimento legal para a realização de despesas públicas, exigindo prévio empenho da despesa (art. 60), sua liquidação (arts. 62 e 63) e posterior pagamento (art. 64).

A apelante limitou-se a juntar aos autos notas fiscais emitidas unilateralmente, sem qualquer comprovante de recebimento dos materiais ou serviços pelo Município. Embora alegue que realizou contrato verbal com o anterior gestor municipal, não apresentou qualquer documento que evidencie a ordem de serviço, autorização para fornecimento, nota de empenho ou termo de recebimento assinado por representante da Administração.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento firmado no sentido de que, para o reconhecimento da obrigação de pagamento pela Administração Pública em casos de contratação irregular, é imprescindível a comprovação efetiva da entrega de mercadorias ou prestação dos serviços. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTA MONTAGEM DE UM BARRACÃO COM ESTRUTURA METÁLICA AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PERTINENTE, E CONTRATAÇÃO REGULAR – CONTRATO VERBAL – MATERIAL PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO STJ - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS – RECURSO IMPROVIDO. 1 – É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o fato de não existir contrato ou licitação não exime a responsabilidade da Administração Pública do pagamento de serviços prestados e de mercadorias requisitadas e devidamente entregues por particulares, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito. Todavia, para que ocorra o pagamento, o fornecimento do serviço ou de mercadorias deve restar demonstrado com prova cabal, do contrário, não está o ente público, obrigado ao seu pagamento ( AgRg no Resp 1383177/MA). 2 – O município não pode ser compelido a pagar por suposto serviço prestado quando insuficiente o material probatório, no sentido de demonstrar sua efetiva ocorrência, além da inexistência de processo licitatório e contratação regular .

(TJ-MT 00035523220168110033 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)”.

“PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000075-14.2011.8.11 . 0053 APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER APELADO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Número do Protocolo: 0000075-14.2011.8.11 .0053 Data de Julgamento: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1. A intimação da sentença somente se consolidou com a abertura de vista em 14.9 .2017 (Id. 95946972), de forma que o Recurso de Apelação protocolado em 19.10.2017 (Id . 95946972) é tempestivo, considerando o prazo recursal contado em dobro na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. 2. O município não pode ser compelido a pagar por suposto serviço prestado quando insuficiente o material probatório, no sentido de demonstrar sua efetiva ocorrência, além da inexistência de processo licitatório e contratação regular . 3. Recurso provido.

(TJ-MT 00000751420118110053 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2022)”.

Vale ressaltar que a apelante demorou sete anos para ingressar com a ação principal (o serviço teria sido prestado em 2012 e a ação foi ajuizada em 2019), o que torna ainda mais frágil a pretensão de comprovar a prestação de serviços apenas por meio de prova testemunhal, considerando o lapso temporal transcorrido.

Quanto à alegação de que o não pagamento caracterizaria enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, com base no art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993, ressalto que tal dispositivo exige, para o reconhecimento do direito à indenização, a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, o que não ocorreu no caso em análise.

Não há como presumir a efetiva prestação dos serviços pela simples apresentação de notas fiscais emitidas unilateralmente pela parte autora, sem qualquer evidência de que o município recebeu os produtos ou serviços descritos.

Ao contratar com o Poder Público, o particular deve se cercar de cautelas, exigindo, no mínimo, a assinatura de representante da Administração em documentos que comprovem o recebimento de produtos ou serviços, não sendo razoável pretender o pagamento apenas com base em documentos produzidos unilateralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, MAJORO a verba honorária fixada pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025